Tribunal: TJSP
Processo: 1012036-59.2020.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-09

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da autora - Contratação comprovada - Ausência de demonstração de quitação da obrigação - Registro desabonador do nome da autora decorrente de exercício regular de direito da ré.
Manutenção das penas por litigância de má-fé -

Ementa:
Ação declaratória c/c indenizatória - Contrato bancário - Cartão de crédito - Pedido fundamentado na alegação de não celebração do contrato e indevida negativação do nome da autora - Contratação comprovada - Ausência de demonstração de quitação da obrigação - Registro desabonador do nome da autora decorrente de exercício regular de direito da ré.
Manutenção das penas por litigância de má-fé - Abuso do direito de demanda verificado - Comprovação de que a autora tinha pleno conhecimento da obrigação inadimplida - Incidência do art. 80, I a III, do CPC - Recurso não provido.